Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705516-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMILTON PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução em face de AMILTON PEREIRA LIMA, indeferiu o pedido de citação por edital do executado/agravado e determinou a suspensão da execução por um ano (ID 189728657, autos de origem). Em suas razões (ID 68836159), o agravante sustenta que: 1) todas as diligências empregadas para localizar o agravado foram frustradas; 2) não foram identificados novos endereços válidos para o agravado nos sistemas de consulta disponíveis; 3) é cabível a citação por edital na execução fiscal quando esgotadas as outras modalidades de citação previstas na Lei 6.830/80. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Sem preparo (art.1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator